Tribunal: TJES
Processo: 5002174-92.2023.8.08.0000
Classe: Agravo de Execução Penal
Relator(a): EDER PONTES DA SILVA
Órgão julgador: EDER PONTES DA SILVA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Pena Privativa de Liberdade
Data de julgamento: 2023-06-29

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5002174-92.2023.8.08.0000
AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
AGRAVANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
AGRAVADO: VICTOR ERICK BENFICA
RELATOR(A):EDER PONTES DA SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

EMENTA:

AGRAVO EM EXECUÇÃO. RECURSO MINISTERIAL. REMIÇÃO. ENSINO MÉDIO REALIZADO NO ESTABELECIMENTO PRISIONAL. APROVAÇÃO NO ENEM. BENEFÍCIO EM DUPLICIDADE. PRECEDENTES. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1.
O reeducando cursou o ensino médio em frente regular de estudo na unidade prisional, não fazendo jus à concessão da remição da pena pela aprovação no ENEM, nos moldes do art. 3º, parágrafo único, da Resolução nº 391/2021, do Conselho Nacional de Justiça - CNJ, uma vez que o benefício diz respeito aos apenados que teriam realizado estudo por conta própria.

2.
Considerando a ocorrência da remição no cômputo da pena em razão da conclusão do ensino médio durante o cumprimento de pena na unidade prisional, a aprovação no Exame Nacional do Ensino Médio (ENEM) não enseja novo abatimento das penas pelo aprendizado de idêntico nível de escolaridade. Precedentes.

3.
Recurso conhecido e provido.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 025 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA
Composição de julgamento: 025 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Relator / 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal / 018 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal
VOTOS VOGAIS
001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar
018 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, trata-se de agravo em execução penal interposto pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL
, em face da decisão (mov. 94.1), proferida pela MM. Juíza de Direito da 8ª Vara Criminal de Vila Velha, nos autos da Guia de Execução Criminal nº 0001982-63.2013.8.08.0012, que concedeu ao reeducando
VICTOR ERICK BENFICA
, remição de 100 (cem) dias de pena pela aprovação no Exame Nacional do Ensino Médio (ENEM), com fulcro no artigo 126, da Lei de Execução Penal.

Em suas razões recursais, o órgão ministerial atuante em primeiro grau de jurisdição pugnou pela reforma da decisão ora impugnada, por entender que o apenado já recebeu a remição pelo estudo do ensino médio na unidade prisional, não podendo ser duplamente beneficiado pelo mesmo fato, sob pena de violação ao princípio da isonomia.

No ponto, entende o
Parquet
de 1º grau, “que o reeducando estudou o ensino médio em frente regular de ensino na unidade prisional, não fazendo jus à concessão da remição da pena pela aprovação no ENEM nos moldes do art. 3º, parágrafo único da Resolução nº 391/2021 do Conselho Nacional de Justiça - CNJ, uma vez que o benefício diz respeito aos apenados que teriam realizado estudo por conta própria”.

Sob tal perspectiva, afirma que “a decisão agravada foi proferida com fundamento em equivocada interpretação da Resolução nº 44/2013, haja vista que pela literalidade do dispositivo resta claro que a concessão da remição da pena pela aprovação no ENEM limita-se aos apenados que não realizaram o ensino médio na unidade prisional ou anteriormente à execução da pena”.

Pois bem. O art. 126, caput e §1º, inciso I, da Lei de Execuções Penais, dispõe que:

Art. 126. O condenado que cumpre a pena em regime fechado ou semiaberto poderá remir, por trabalho ou por estudo, parte do tempo de execução da pena.

§1º A contagem de tempo referida no caput será feita à razão de:

I - 1 (um) dia de pena a cada 12 (doze) horas de frequência escolar - atividade de ensino fundamental, médio, inclusive profissionalizante, ou superior, ou ainda de requalificação profissional - divididas, no mínimo, em 3 (três) dias; (...)

Partindo da literalidade do dispositivo suso transcrito, é indubitável que a remição da pena pelo estudo perfaz instituto que torna viável, pela realização de atividade de desenvolvimento intelectual (estudantil), o resgate de parte da pena privativa de liberdade imposta ao condenado, reduzindo a sua duração.

A matéria, inclusive, encontra-se sumulada, conforme se infere do teor do verbete da Súmula nº 341, do colendo Superior Tribunal de Justiça,
in verbis
:

Súmula nº 341. A frequência a curso de ensino formal é causa de remição de parte do tempo de execução de pena sob regime fechado ou semiaberto.

Vislumbra-se, portanto, com essa ação, não apenas impedir a inércia do reeducando no cárcere, mas, principalmente, motivar a sua ressocialização, fazendo com que disponha de meios suficientes de aprendizado e instrução, com o objetivo de reinseri-lo à sociedade.

Isso porque, uma das principais formas de se combater a violência e a criminalidade é a realização de um trabalho voltado para a instrução do preso, seja através de uma capacitação técnico-profissional, seja pelo aprendizado escolar, como forma de possibilitar ao apenado melhores e mais adequadas condições de disputar uma vaga de trabalho no futuro, após o cumprimento da pena.

Assim, em relação ao estudo, a remição se dá por horas de frequência escolar, prevendo a lei o desconto de um dia de pena a cada 12 horas de estudo.

Em se tratando especificamente de aprovação no Exame Nacional de Ensino Médio (ENEM), o Conselho Nacional de Justiça publicou a Recomendação nº 44/2013, com o seguinte teor:

Art. 1º Recomendar aos Tribunais que:

(...)

IV - na hipótese de o apenado não estar, circunstancialmente, vinculado a atividades regulares de ensino no interior do estabelecimento penal e realizar estudos por conta própria, ou com simples acompanhamento pedagógico, logrando, com isso, obter aprovação nos exames nacionais que certificam a conclusão do ensino fundamental Exame Nacional para Certificação de Competências de Jovens e Adultos (ENCCEJA) ou médio Exame Nacional do Ensino Médio (ENEM), a fim de se dar plena aplicação ao disposto no §5º do art. 126 da LEP (Lei n. 7.210/84), considerar, como base de cálculo para fins de cômputo das horas, visando à remição da pena pelo estudo, 50% (cinquenta por cento) da carga horária definida legalmente para cada nível de ensino [fundamental ou médio - art. 4º, incisos II, III e seu parágrafo único, todos da Resolução n. 03/2010, do CNE], isto é, 1600 (mil e seiscentas) horas para os anos finais do ensino fundamental e 1200 (mil e duzentas) horas para o ensino médio ou educação profissional técnica de nível médio” (grifo nosso).

Atualmente, a matéria está contida no art. 3º, parágrafo único, da Resolução nº 391/2021 do CNJ, que veio a reforçar as diretrizes da resolução anterior, garantindo o direito à remição da pena pela aprovação no ENEM e/ou no Exame Nacional para Certificação de Competência de Jovens e Adultos - ENCCEJA, especificando o cálculo a ser realizado, além de fornecer outras diretrizes. Confira-se:

Art. 3º (...).

Parágrafo único. Em caso de a pessoa privada de liberdade não estar vinculada a atividades regulares de ensino no interior da unidade e realizar estudos por conta própria, ou com acompanhamento pedagógico não-escolar, logrando, com isso, obter aprovação nos exames que certificam a conclusão do ensino fundamental ou médio (Encceja ou outros) e aprovação no Exame Nacional do Ensino Médio - Enem, será considerada como base de cálculo para fins de cômputo das horas visando à remição da pena 50% (cinquenta por cento) da carga horária definida legalmente para cada nível de ensino, fundamental ou médio, no montante de 1.600 (mil e seiscentas) horas para os anos finais do ensino fundamental e 1.200 (mil e duzentas) horas para o ensino médio ou educação profissional técnica de nível médio, conforme o art. 4o da Resolução no 03/2010 do Conselho Nacional de Educação, acrescida de 1/3 (um terço) por conclusão de nível de educação, a fim de se dar plena aplicação ao disposto no art. 126, § 5o, da LEP.

Ocorre que, em que pese o fato de a aprovação no Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) ser extremamente importante para a ressocialização do ora agravado, já que, repisa-se, ao sair da unidade prisional poderá ter novas oportunidades, aumentando suas chances de se colocar no mercado de trabalho que já é tão difícil para pessoas primárias, o que se dirá para pessoas condenadas, não se pode perder de vista que “
a instrução do ensino médio durante os regimes semiaberto ou fechado pode ensejar uma única vez a remição, sob pena de
bis in idem
e de concessão de benefício indevido
” (STJ; AgRg-HC 797.329; Proc. 2023/0012108-2; SC; Sexta Turma; Rel. Min. Sebastião Reis Júnior; DJE 26/05/2023).

Em idêntica orientação:

1. O paciente teve remida sua pena devido a certificação no ENCCEJA em atividade educacional do Ensino Médio, não podendo ser beneficiado agora devido à aprovação parcial no ENEM. 2.
Ora, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça se consolidou no sentido de que, em situações como a dos autos, haveria ‘mera reiteração da realização de uma prova para abatimento de pena, o que, obviamente, constitui concessão em duplicidade do benefício pelo mesmo fato, não restando configurado qualquer acréscimo intelectual
’ (AGRG no HC n. 592.511/SC, relator Ministro Felix Fischer, Quinta Turma, julgado em 8/9/2020, DJe 15/9/2020). 3. Agravo regimental a que se nega provimento. (STJ; AgRg-EDcl-HC 763.585; Proc. 2022/0253031-4; SP; Sexta Turma; Rel. Min. Antônio Saldanha Palheiro; DJE 31/05/2023).

1.
Tendo em vista a ocorrência da remição no cômputo da pena em razão da conclusão do Ensino Médio no decorrer do cumprimento de pena na Unidade Prisional, bem como que a aprovação parcial do apenado em tal Exame representa tão somente o aproveitamento dos estudos já realizados durante a execução da pena, entende-se que a decisão do Juízo das Execuções Penais está em conformidade com a da jurisprudência, não havendo nenhuma ilegalidade por ocasião da decisão que indeferiu o pedido de remição, sob pena de
bis in idem
. 2. Agravo em Execução conhecido e improvido. (TJES, Classe: Agravo de Execução Penal, 100210056147, Relator: ELISABETH LORDES, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Data de Julgamento: 26/01/2022, Data da Publicação no Diário: 03/02/2022).

1.
A vinculação do apenado a atividades regulares de ensino no interior do estabelecimento prisional impede a concessão da remição por estudo nos termos da Recomendação n. 44/2013, porquanto, consoante a leitura da norma, conjugada com a interpretação mais ampla do artigo 126 da Lei de Execução Penal, seria necessária a obtenção, por esforço próprio, de aprovação em exame nacional que certifique o ensino médio a jovens e adultos
. Precedentes. (TJES, Classe: Agravo de Execução Penal, 100210024772, Relator: WILLIAN SILVA, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Data de Julgamento: 14/07/2021, Data da Publicação no Diário: 26/07/2021).

In casu,
conforme consta nas razões recursais e em consulta ao Sistema SEEU de Execuções Penais, pude confirmar que “
os documentos anexados aos seqs. 1.6 e 20.1 da guia de execução dizem respeito às planilhas que comprovam o estudo no Ensino Médio na unidade prisional entre fevereiro e julho de 2018, e as decisões de seqs. 8 e 44 concederam, respectivamente, 24 (vinte e quatro) e 9 (nove) dias de remição da pena pelo estudo realizado
”.

Dessa forma, a submissão do ora agravado ao Exame Nacional do Ensino Médio (ENEM) e sua posterior aprovação, não possuem o condão de inseri-lo no permissivo constante no art. 3º, parágrafo único, da Recomendação nº 391/2021 do CNJ, eis que não obteve a sua aprovação no ENEM após realizar estudos por conta própria, mas, sim, após a frequência em atividades educacionais regulares dentro do estabelecimento prisional, circunstância que implicaria na concessão em duplicidade da remição, já que a aprovação no referido exame decorre diretamente da frequência em atividades educacionais de ensino médio realizado
intra muros
, fato esse que, já havia ensejado a concessão de 33 (trinta e três) dias de remição ao reeducando.

Por oportuno, trago à colação idêntico precedente emanado no âmbito desta colenda Primeira Câmara Criminal, em recente sessão de julgamento realizada no último dia 03 de maio do corrente. Confira-se:

AGRAVO DE EXECUÇÃO. RECURSO MINISTERIAL. REMIÇÃO. RECURSO PROVIDO.
1. Conforme define precedente do Superior Tribunal de Justiça, a aprovação no Exame Nacional do Ensino Médio não enseja novo abatimento das penas a reeducando já premiado anteriormente pelo aprendizado de idêntico nível de escolaridade
. 2. Recurso provido. (TJES, Classe: Agravo de Execução Penal, 5000463-52.2023.8.08.0000, Relator: Des. Pedro Valls Feu Rosa, Órgão julgador: Primeira Câmara Criminal, Data de Julgamento: 03/05/2023, Data da Publicação no Diário Eletrônico: 15/05/2023).

Em similar linha intelectiva e conforme descrito no judicioso parecer ministerial, “não se pode olvidar que o segundo benefício decorre logicamente dos estudos regulares já reconhecidos no primeiro, razão pela qual não pode ser novamente considerado em favor do agravado”.

Ante o exposto e em consonância com a Procuradoria de Justiça, conheço do recurso para
DAR-LHE provimento
, reformando a decisão impugnada e, via de consequência, para que seja afastada a remição concedida em duplicidade ao agravado.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)